Tribunal: TJBA
Processo: 8080604-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080604-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: OTHON CARLOS RAMOS SILVA e outros Advogado(s): ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO VIA WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, IV, DO CPP). DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Habeas Corpus por inadequação da via eleita. O paciente, policial militar, foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo sido mantida sua prisão preventiva no bojo da decisão de pronúncia. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, existência de álibi robusto e fragilidade dos indícios de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o Habeas Corpus é via adequada para desconstituir a manutenção da prisão preventiva inserida e reiterada em decisão de pronúncia, quando os fundamentos da impetração demandam reexame do acervo probatório e quando há recurso específico previsto no ordenamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da custódia cautelar, ao ser reafirmada na pronúncia, integra o juízo de admissibilidade da acusação de forma indissociável, desafiando o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP. 4. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para discutir teses que exijam incursão aprofundada em fatos e provas, tais como a análise de álibis, perícias técnicas de telefonia e confronto de depoimentos testemunhais. 5. Inexistência de ilegalidade patente ou teratologia que autorize a superação da sistemática recursal ordinária. A necessidade de ponderação de elementos probatórios complexos desborda dos limites cognitivos do remédio heroico. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus é via inadequada para impugnar a manutenção da prisão preventiva quando esta é ratificada em sede de decisão de pronúncia, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal por meio de Recurso em Sentido Estrito. 2. A análise de teses defensivas que demandem o revolvimento fático-probatório é incompatível com a via estreita do writ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080604-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante OTHON CARLOS RAMOS SILVA e como agravado JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.